Tribunal: TJDFT
Processo: 0713037-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DA CNH. BLOQUEIO CARTÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz que determine "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial", a determinação de proibição de o executado dirigir, bem como o bloqueio de cartões de crédito, revela-se desproporcional e inadequada à finalidade de satisfação do crédito.
2. Não é a pessoa do devedor que deve responder pelo pagamento de dívida objeto de execução, mas, sim, o seu patrimônio. Assim, a efetividade do recebimento do crédito deverá ocorrer com o prosseguimento na busca de bens do devedor.
3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.